Tribunal: STF
Processo: Rcl 88316
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lorena, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000652-56.2010.5.15.0088.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “o C. TST entende que o inadimplemento da empresa em relação ao seu empregado, aliado à alegada ausência de prova de efetiva fiscalização por parte do Poder Público, constituiria demonstração suficiente da culpa administrativa, apta a ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal pelo pagamento integral da indenização trabalhista.” (eDOC 1, p. 6) 



    Aduz, ainda, que “o v. acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo sob o entendimento de que as decisões da Turma e da Vice-Presidência do TST estariam em consonância com o Tema 246 da repercussão geral, acabou por usurpar a competência constitucional deste Supremo Tribunal Federal para apreciar, em última instância, o Recurso Extraordinário interposto. Ademais, incidiu em manifesta inobservância da garantia de autoridade da decisão que fixou tese jurídica em regime de repercussão geral, contrariando o padrão decisório vinculante estabelecido no RE 760.931 (Tema 246/STF), bem como afrontou a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte na ADC nº 16.” (eDOC 1, p. 11).



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal de origem entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região:



    “O Município de Lorena, em contestação, asseverou ter firmado parceria com o primeiro reclamado para "coordenação e execução dos programas e ações de saúde" (fl. 102) que, por sua vez, confirmou ter contratado a reclamante, que era paga com os repasses efetuados pelo segundo reclamado. 



     O recorrente se beneficiou da mão-de-obra da reclamante para realização de serviço público e", assim, deve se responsabilizar pelos haveres que lhe são devidos. E nem se diga que essa responsabilidade não e aplicável. Esclareço. 



    O art 71 da Lei 8.666/93 é constitucional, como já declarou o Supremo Tribuna l Federal. Está assim redigido seu § 1° : 



    § 1º A inadimplência do contratado, com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei N° 9.032. de 1995). 



    Tal dispositivo legal não pode ser analisado de forma autônoma. Está inserido num sistema legislativo e deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 54 da mesma lei que estabelece:



    Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral, dos contratos e as disposições de direito privado.



    Por conseguinte chega-se à conclusão de que a eficácia do referido dispositivo não atinge eventuais direitos dos- trabalhadores, protegidos por normas de ordem pública, como leciona Martha Halfeld F. de Mendonça. Schmidt (in o que há de novo em Direito do Trabalho - Homenagem a. ísis de Almeida, Messias Pereira Donato e Paulo Emilio Ribeiro de Vilhena",' Editora LTr, 1997, 1ª edição, pág. 49), que afirma que. 



     "quando o poder público contrata empresa prestadora de serviços, sem idoneidade econômico-firianceira que garanta a satisfação dos créditos dos empregados contratados, age com culpa in eligendo" e "quando a administração pública descumpre o poder-dever de fiscalizar o serviço, ou, cumprindo-o, constata irregularidade sem tomar as devidas providências (v.g., retenção de pagamento ou terminação do contrato), incorre em culpa in vigilando', sendo que "em ambas ás hipóteses de culpa, incide a responsabilidade da administração (art. 159 do Código Civil), devendo, pois, a entidade pública responder subsidiariamente pela satisfação dos créditos trabalhistas do empregado.



    Corroborando o entendimento antes adotado, veja-se o seguinte-acórdão: 



    (...)



    Consigno ser justamente este o caso vertente, o Município de Lorena firmou termo de compromisso com o primeiro reclamado para que este viesse a cumprir suas obrigações e, assim, deve ser responsabilizado pelos valores devidos. Não exercida a obrigação de fiscalizar plena e eficientemente o contrato e; sob a ótica trabalhista, incorreu o recorrente na culpa in vigilando. Inafastável, pois, a responsabilização subsidiaria do tomador de serviços. 



    Assim, entendo que o Município é responsável, subsidiariamente, pelos valores devidos à obreira, na medida em que o termo de parceria foi firmado com o primeiro demandado para execução de serviços de saúde. Por outro lado conforme contratado, deveria, o Município fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo primeiro reclamado, o que reforça a assertiva de que o recorrente não cumpriu com o seu .dever de fiscalização. 



    Mas, ainda que assim não fosse, subsistiria ao Município a responsabilidade pelos serviços contratados. Neste sentido, transcrevo á seguinte ementa, cujos argumentos adoto como razões de decidir: 



    o Município responde subsidiariamente pela condenação imposta. Pois; tem por finalidade precípua a prestação de serviços públicos aos munícipes. Podendo fazê-lo direta ou indiretamente, por meio de terceiros. Evidentemente, optando pela contratação de empresa especializada para execução de obra pública municipal, construção ou reforma, mesmo, havendo procedimento licitatório, advindo inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada, cabe a subsidiariedade- obrigacional da Municipalidade. Diante do princípio constitucional da responsabilidade objetiva da administração pública insculpido no §6° do art. 37, da CF/88. Ademais, não se pode olvidar das disposições insertas no Código Civil, sobretudo arts. 186, 927 e 942. É a culpa "in eligendo" e "in vigilando". Afinal, a Súmula 331 do C. TST consagra a responsabilização do tomador público de serviços, inclusive como forma de evitar a concorrência desleal dos maus prestadores, oferecendo o menor preço para ganhar a concorrência e depois sacrificando direitos dos trabalhadores, com a leniência do poder público. Aliás, não se pode esquecer que os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, são fundamentos da República brasileira e balizadores da ordem econômica e dos serviços públicos (arts. 1º e 3º da CF/88). (Processo 0178800-80.2007.5.150125, Relator Dr. Edison dos Santos Pelegrini)“ (eDOC 5, p. 68-73; grifo nosso).



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, manteve a responsabilidade subsidiária do Município, consoante decisão ementada nos seguintes termos:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada n o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”(eDOC 3, p. 1; grifo nosso)



    Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.” 



    Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. É imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública, consubstanciada na demonstração de que houve omissão mesmo após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que não se verifica no caso dos autos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente